Tribunal: TJSP
Processo: 2131253-87.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131253-87.2017.8.26.0000, da Comarca de Pirapozinho, em que são agravantes VALTER
LEAL FILIZZOLA, SERGIO LUIZ LEAL FILIZZOLA, VITOR LEAL FILIZZOLA e
FERNANDO LEAL FILIZZOLA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131253-87.2017.8.26.0000 -Voto no 41735 - Ro
2
VOTO No: 41735
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2131253-87.2017
COMARCA: Pirapozinho
AGTE. : VALTER LEAL FILIZZOLA E OUTROS
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: MARCO ANTONIO LEAL FILIZZOLA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
INADMISSIBILIDADE. Pretende o agravante rediscutir o mérito.
Inadequação da via eleita. Ausentes quaisquer hipóteses do artigo
1022 do CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se
de
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto por VALTER LEAL FILIZZOLA E OUTROS contra decisão
proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, que rejeitou
embargos de declaração.
Referida ação pretende a execução das
obrigações determinadas em sentença sob pena de multa e que
ainda não foram cumpridas, restando irregularidades na
propriedade rural em questão.
Alegam
os
agravantes
que
algumas
pendências ainda não foram sanadas em vista das alterações
burocráticas quanto ao Cadastro Ambiental Rural, que já fora
apresentado bem como a demarcação e recuperação da área que
deverá ser feita através do Plano de Recuperação Ambiental.
Houve decisão que determinou o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131253-87.2017.8.26.0000 -Voto no 41735 - Ro
3
da multa no valor de R$ 253.626,10 alegando que o Estado de
São Paulo ainda não implementou o Programa de Regularização
Ambiental e que, portanto, o prazo para que os proprietários
possam cumprir com a obrigação está suspenso.
Opostos
embargos
de
declaração,
rejeitados.
Insurge-se o agravante alegando que tal
decisão não deve prevalecer e pleiteia, liminarmente, a
concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a
reforma integral da r. decisão agravada.
O efeito suspensivo foi deferido (fls.
104).
Vieram aos autos as informações às fls.
114/115, contrarrazões às fls. 116/128. A douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls. 131/133).
O Agravo foi julgado pela Colenda Câmara,
conforme acórdão de fls. 138/141, tendo havido interposição
de Recurso Especial (fls. 147/156), contrarrazões (fls.
163/165).
Ofício do STJ às fls. 190/209, contendo a
seguinte decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC.
ACOLHIDA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA APRECIAÇÃO
DA MATÉRIA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”
Em
razão
disso,
às
fls.
210,
a
Presidência de Direito Público determinou nova remessa a este
relator.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131253-87.2017.8.26.0000 -Voto no 41735 - Ro
4
O que se verifica, nitidamente, é que o
ora agravante pretende, mais uma vez, prorrogar e
negligenciar com o cumprimento das obrigações que lhe foram
impostas.
A sentença nos autos da Ação Civil
Pública, proferida no ano de 2010, condenou o ora agravante à
obrigação de fazer de instituir, medir, demarcar e averbar a
reserva florestal legal de, no mínimo, 20% (vinte porcento)
da área da Fazenda Rosana, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, além de recompor a cobertura florestal da área
destinada à reserva legal, com plantio de espécies nativas da
região, em conformidade com o projeto técnico a ser submetido
e aprovado pelo DEPRN, devendo este ser apresentado no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias. Tudo isso, sob pena de multa
diária equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), até o máximo de
R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), a ser recolhida em
favor do Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos
Lesados, para o caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações de fazer.
Constatando
o
descumprimento
das
obrigações, em 2017, ou seja, 7 (sete) anos após a sentença
condenatória, o Ministério Público pleiteou a intimação do
ora agravante para pagamento da multa além de apresentar o
projeto de recomposição da área.
Dessa
decisão
o
ora
agravante
opôs
Embargos de Declaração, que foram rejeitados em primeiro
grau, ensejando a interposição deste agravo para reforma da
decisão.
No entanto, a decisão que se pretende
modificar não padece de nenhum vício. Ao contrário do
alegado, não há o que ser sanado.
Todo mérito da questão objeto da Ação
Civil Pública e do Cumprimento de Sentença, restou amplamente
analisado pelo juízo de primeiro grau e, também, por esta
Colenda Câmara quando do primeiro julgamento do Agravo.
O ora agravante se esquiva há, no mínimo,
10 (dez) anos, do cumprimento das obrigações.
Não há
elasticidade hermenêutica que
permita o entendimento de que o prazo foi desarrazoado e
insuficiente para viabilizar o cumprimento das obrigações.
É certo que algumas circunstâncias devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131253-87.2017.8.26.0000 -Voto no 41735 - Ro
5
ser analisadas, notadamente do ponto de vista prático, visto
que, com as alterações na legislação, algumas exigências
encontram dificuldade no cumprimento, como alega o ora
agravante.
Mas, convenhamos, as questões de ordem
prática deverão ser verificadas junto aos órgãos competentes
a fim de se adequar os procedimentos a serem adotados. E não
é razoável imputar a esses órgãos a demora no cumprimento,
sob alegação da burocracia.
Tampouco inviável a dispensa da multa ou
que seu valor seja reduzido, pois a multa possui finalidade
precípua de obter do réu o efetivo cumprimento da obrigação.
Todas essas questões foram amplamente
analisadas pela douta Turma Julgadora e todos os argumentos
foram considerados para formar sua razão de decidir.
O objeto de decisão em recurso de Agravo
de Instrumento é a decisão monocrática atacada, assim como os
seus fundamentos. Neste caso, a decisão agravada determinou
pagamento de multa e apresentação do projeto de recomposição
da área, de maneira clara e em consonância com todas as
determinações constantes naqueles autos, não cumpridas pelo
agravante.
Não vislumbro, portanto, a ocorrência de
omissão na decisão agravada, tampouco quaisquer das hipóteses
do artigo 1022 do CPC.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator